Tribunal: STF
Processo: Rcl 77340
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Paranaguá/PR contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos do Processo nº 0006177-91.2022.8.16.0129, teria ofendido o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Alega a municipalidade que o juízo de origem procedeu indevidamente à substituição da base de cálculo prevista em lei local para o pagamento de adicional de insalubridade, por razão de inconstitucionalidade, com repristinação de diploma legal anterior, o que seria vedado, na forma do verbete 4 da Súmula Vinculante. Entende, em outras palavras, que o reconhecimento pelo Judiciário dos efeitos repristinatórios oriundos de declaração de inconstitucionalidade seria equivalente ao Judiciário atuar como legislador positivo.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 4, p. 55):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ART. 95 DA LEI MUNICIPAL Nº 95/2006 QUE É INCONSTITUCIONAL POR VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. APLICAÇÃO DE EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR O DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 930/1973. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. REFLEXOS MANTIDOS EM RELAÇÃO À FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AFASTAMENTO DE REFLEXOS REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE REFLEXOS REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Sustenta o reclamante que a determinação foi mantida quando da inadmissão de recurso extraordinário e que melhor sorte não se obteve no julgamento de agravo interno no extraordinário, razão pela qual, esgotadas as instâncias recursais cabíveis, manejou-se a presente reclamação. 



    Liminarmente, o Município de Paranaguá pede a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, requer a cassação do ato. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Tentativa de citação da parte beneficiária da decisão reclamada resultou infrutífera, mesmo após diligência ordenada pelo Juízo de origem (eDoc 27, p.30).



    É o relatório.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado consignou que, diante da inconstitucionalidade da regra específica do art. 95 da Lei Municipal 95/2006, deve ocorrer o efeito repristinatório do art. 1º da Lei Municipal 930/1973, devendo incidir o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da servidora. Colho do voto (eDoc 4, p. 55-s):



    “Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, deve o recurso deve ser conhecido. 



    A recorrente pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau para o fim de que seja determinado à parte recorrida que realize o pagamento do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional vigente e não o salário base do servidor, ora recorrido, bem como que caso seja mantida a condenação para que a diferença entre os pagamentos não ocasione em reflexos remuneratórios por inexistir previsão legislativa no âmbito municipal.



    Logo, a questão central discutida nos autos reflete sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Acerca do adicional de insalubridade, a Lei Municipal n. 95/2006, que institui o regime jurídico único e dispõe em seu artigo 95, que: 



    Art. 95. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado em laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, farão jus aos adicionais nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), calculados sobre o valor do salário mínimo, respectivamente, nos graus mínimo, médio ou máximo. 



    Diante disto, não restam dúvidas acerca da inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada pela lei municipal, vez que está expressamente vinculada ao salário mínimo em contradição ao entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 4. Por pertinência, eis o teor da súmula: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Portanto, compreende-se como escorreita a decisão de primeiro grau que declarou a inconstitucionalidade incidental do referido artigo, contudo, o r. Magistrado a quo não observou corretamente a premissa sobre a substituição da base de cálculo, visto que apenas compreendeu pela alteração da base de cálculo para que passasse a ser equivalente ao vencimento básico do autor. 



    Neste aspecto, é pacífico o entendimento nesta Turma Recursal que, em caso de inconstitucionalidade da base de cálculo, a melhor técnica para superar o vício insanável é a repristinação de lei anterior que regulava a matéria, sendo este também o entendimento exarado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento da Rcl 39.379, mencionando até mesmo que repristinação é consequência lógica da declaração de inconstitucionalidade, vez que, reconhecida a inconstitucionalidade do ato inconstitucional, deve-se considerar que este sequer poderia produzir efeitos concretos no ordenamento jurídico, entre eles a revogação de outra lei anterior, vejamos: [...].



    Dito isso, observa-se que há no âmbito municipal lei revogada que anteriormente tratou da matéria aqui em discussão (base de cálculo), qual seja o art. 1º da Lei Municipal nº 930 /1973: 



    Art. 1º A gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde, prevista no artigo 168, Item V, da Lei nº 886, de 12 de dezembro de 1972, será concedida ao funcionário do Quadro de Pessoal da Prefeitura, na base de 1/3 (um terço) do padrão de vencimento que efetivamente perceber, na forma da regulamentação própria. 



    Portanto, compreende-se que o adicional de insalubridade deverá considerar o vencimento básico do autor como base de cálculo, tendo em vista a aplicação dos efeitos repristinatórios. 



    Ademais, saliente-se que esta Turma Recursal já possui entendimento neste mesmo sentido: [...].



    Desde já, ressalta-se que não há violação da parte final de Súmula Vinculante nº 4 pelo Poder Judiciário, conforme entendimento do STF já apresentado alhures.”



    Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o padrão de vencimento da servidora decorreu do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma que revogou a norma anterior. Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que alega o Reclamante, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posteriormente declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.325, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.03.2025; e Rcl 64.634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09.01.2024.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente